Tribunal: TJES
Processo: 0001365-73.2019.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001365-73.2019.8.08.0051

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO

APELADO: SERGIANA MARIA DA SILVA PEREIRA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE RECONHECIDA – GARANTIDO AO TRABALHADOR APENAS OS SALÁRIOS DO PERÍODO E O FGTS, ESTE ÚLTIMO POR FORÇA DO QUE DISPÕE O ART. 19-A, DA LEI 8.036/90 – RECURSO EM MANIFESTO CONFRONTO COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TJES, STJ E STF – AGRAVO NÃO PROVIDO.

1 – Sendo nula a contratação temporária do funcionário pela Administração Pública, faz ele jus ao recebimento dos salários referentes ao período do vínculo e ao FGTS, este último nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90. Precedentes do STF e do STJ.

2 – Este egrégio TJES, alinhando-se à orientação jurisprudencial externada pelas Cortes Superiores, editou o enunciado nº 22, segundo o qual
“é devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

3 – Não há que se falar em reforma da decisão monocrática em debate, notadamente porque lançada com base em Súmula deste e. TJES e com acórdão proferido por Corte Superior em julgamento de recursos repetitivos.

4 – Recurso conhecido, mas não provido.

Vitória, 07 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno na Apelação Cível nº 0001365-73.2019.8.08.0051

Agravante: Município de Pedro Canário/ES

Agravada: Sergiana Maria da Silva Pereira

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática ID. 5552201, por meio da qual neguei provimento à apelação cível manejada pelo agravante contra sentença que, apreciando a ação de cobrança ajuizada pela recorrida, acolheu em parte os pedidos formulados pela autora e condenou o agravante ao pagamento
“[...]
do valor correspondente ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, retroativo ao período de
13/11/2014 a 05/02/2019
, de acordo com o comprovado nos autos, devendo sobre tal valor incidir juros de mora a partir da citação computados nos termos da nova redação dada pelo Art. 5º, da Lei 11.960/2009, ao Art. 1º-F da Lei 9.494/97 e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, computada pelo IPCA-E[...]”
.
(fls. 180/182)

Em seu arrazoado, o recorrente sustenta, em suma, os mesmos argumentos consignados nas razões do apelo por ele intentado, no que diz respeito à ausência de pedido de declaração de nulidade de contratação temporária da autora, bem como que a decisão impugnada malfere
“[...]os dispositivos da Legislação Federal (Art. 19-A da Lei 8.036/90), cuja literalidade é cristalina ao dispor sobre em que circunstância haverá de ter o ente público condenado a pagar depósitos de FGTS[...]”
, sendo que não houve a necessária declaração de nulidade. A final, requer a reformulação da decisão atacada, a fim de que o deslinde do caso lhe seja favorável. (ID. 6120364)

Sem contrarrazões.

É o relatório. Peço dia.

Vitória, 13 de dezembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno manejado contra a decisão ID. 5552201, por meio da qual neguei provimento à apelação cível manejada pelo agravante, em virtude de estar o recurso em manifesto confronto com Súmula deste TJES e com acórdão proferido por Corte Superior em julgamento de recursos repetitivos, nestes termos:

“[...]Cuidam-se de remessa necessária e de apelação cível interposta contra sentença que, apreciando a ação de cobrança ajuizada por Sergiana Maria da Silva Pereira em desfavor do Município de Pedro Canário/ES, acolheu em parte os pedidos formulados pela autora e condenou o apelante ao pagamento
“[...]
do valor correspondente ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, retroativo ao período de
13/11/2014 a 05/02/2019
, de acordo com o comprovado nos autos, devendo sobre tal valor incidir juros de mora a partir da citação computados nos termos da nova redação dada pelo Art. 5º, da Lei 11.960/2009, ao Art. 1º-F da Lei 9.494/97 e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, computada pelo IPCA-E[...]”
.
(fls. 180/182)

Em suas razões, o Município de Pedro Canário/ES alega basicamente que os contratos versados nos autos não são nulos, pois realizados com base no art. 37, IX, da CF, da Lei Municipal n° 712/2004 e da Lei Complementar n° 12/2008 (Estatuto do Magistério)
“[...]que estabelecem os casos de contratação temporária de professores substitutos, em razão das excepcionalidades de licenças e afastamentos dos professores titulares (efetivos)[...]”
. Aduz que as contratações ocorreram mediante realização de processo seletivo,
“[...]não sendo verdadeira a alegação de que o contrato era prorrogado sucessivamente de forma precária[...]”
. A final, requer a reforma parcial da sentença, a fim de afastar o reconhecimento de nulidade dos contratos temporários firmados com a autora, ora recorrida.

Sem contrarrazões (fl. 203v)

Fácil concluir, destas breves referências, que os apelos em questão desafiam decisão monocrática, à luz do art. 1.011, I, do CPC, por estar o recurso em manifesto confronto com súmula deste TJES e com acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Como se sabe, a ocupação de cargos públicos deve ocorrer como regra através de concurso público (art. 37, II, da CF), excetuando-se as possibilidades de nomeação para cargo comissionado e contratação temporária de servidores para atender necessidades transitórias de excepcional interesse público (art. 37, IX, da CF). Nessa hipótese
“[...] deverão ser atendidas as seguintes condições: a) previsão em lei dos casos; b) tempo determinado; c) necessidade temporária de interesse público excepcional
” (STF - ADI 3210, Rel.: Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, 11/11/2004, DJ 03-12-2004), não se justificando a admissão de pessoal para a realização de serviços permanentes da Administração.

Da análise dos autos, conforme salientado pelo magistrado singular,
“[...]
a autora prestou serviço à parte demandada, conforme documentos juntados às
fl. 07
, com início em
março/2009
com sucessivas prorrogações até
fevereiro/2019
. Assim, nota-se que a autora laborou por
10 anos
, tendo seu contrato renovado por diversas vezes
[...]”,
para prestação de serviços na área da educação.

Ainda que o recorrente alegue que esses contratos estão respaldados em normas que intentam legitimar a providência administrativa em debate, não bastasse a constatação de que tais leis contemplam hipóteses de incidência absolutamente genéricas, não constam dos autos qualquer referência concreta à circunstância excepcional que teria autorizado as contratações excepcionais em tela, denotando de forma sobeja, que o caso vertente não se subsume à excepcionalidade a qual se alude o inciso IX, do art. 37, da CF/88, o que já basta para reconhecer que as contratações da apelada pelo município recorrente traduzem verdadeira burla à regra de ingresso em cargo público mediante concurso prevista no inciso II, do mesmo artigo antes mencionado.

A propósito
mutatis mutandis
, o seguinte julgado proveniente do excelso STF,
verbis
:

“CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL CAPIXABA QUE DISCIPLINOU A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS DA ÁREA DE SAÚDE. POSSÍVEL EXCEÇÃO PREVISTA NO INCISO IX DO ART. 37 DA LEI MAIOR. INCONSTITUCIONALIDADE. ADI JULGADA PROCEDENTE.

I -
A contratação temporária de servidores sem concurso público é exceção, e não regra na Administração Pública
, e há de ser regulamentada por lei do ente federativo que assim disponha.

II -
Para que se efetue a contratação temporária, é necessário que não apenas seja estipulado o prazo de contratação em lei, mas, principalmente, que o serviço a ser prestado revista-se do caráter da temporariedade
. III -
O serviço público de saúde é essencial, jamais pode-se caracterizar como temporário, razão pela qual não assiste razão à Administração estadual capixaba ao contratar temporariamente servidores para exercer tais funções.

IV - Prazo de contratação prorrogado por nova lei complementar: inconstitucionalidade.

V - É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de não permitir contratação temporária de servidores para a execução de serviços meramente burocráticos. Ausência de relevância e interesse social nesses casos.

VI - Ação que se julga procedente.” (ADI 3430, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 12/08/2009, DJe-200 DIVULG 22-10-2009 PUBLIC 23-10-2009 EMENT VOL-02379-02 PP-00255) (grifos e negritos não originais)

Evidente, então, que não restando configuradas as condições necessárias para as contratações da recorrida nos moldes ultimados pelo apelante, forçoso convir como fez o Julgador de origem pela nulidade dos contratos discutidos nos autos, conforme determina o art. 37, § 2º, da CF, vide:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

[...]

§ 2º -
A não observância do disposto nos incisos II
e III
implicará a nulidade do ato
e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.”

Ora, reconhecida a nulidade das contratações temporárias da apelada por parte do ente público apelante, fácil a constatação de que procede a pretensão autoral de pagamento das verbas do FGTS pertinentes, tal como acertadamente reconhecido pela sentença impugnada, o que decorre da imposição expressa do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, a qual dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e dá outras providências,
verbis
:

“Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.
”

Nesse aspecto, saliento que o egrégio STJ, apreciando questão assemelhada a do caso vertente sob o rito do art. 543-C, do CPC, assentou insofismável que
“[...]a declaração de nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante previsto no art. 37, II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das quantias depositadas na sua conta vinculada ao FGTS.[...].” (REsp 1110848/RN, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/06/2009, DJe 03/08/2009)

No mesmo sentido, o seguinte excerto:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FGTS. NULIDADE DE CONTRATO POR AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DOS SALDOS FUNDIÁRIOS. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM SEDE DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA, ART. 543-C DO CPC (RESP N. 1.110.848/RN). INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 466 DO STJ.

1. Esta Corte Superior sedimentado o entendimento no julgamento do REsp n. 1.110.848/RN, julgado pela sistemática do art. 543-C do CPC, no sentido de que "a declaração de nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante previsto no art. 37, II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das quantias depositadas na sua conta vinculada ao FGTS".

2. Tomando por base, dentre outros, o julgamento acima citado, esta Corte editou no ano de 2010 a Súmula n. 466, com o seguinte teor: "O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público".

3. Agravo regimental não provido.”
(STJ - AgRg no AREsp 14.319/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves - 1ª Turtma, 05/06/2012, DJe 12/06/2012)

Não bastasse isso, anoto que este egrégio TJES, alinhando-se à orientação jurisprudencial externada pelas Cortes Superiores, editou o enunciado nº 22, segundo o qual
“é devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

Revela-se, então, no contexto apresentado, evidente a incompatibilidade das razões do apelo com Súmula proveniente deste TJES e com acórdão proferido por Corte Superior em julgamento de recursos repetitivos, o que basta à rejeição, por decisão monocrática, da pretensão recursal do apelante.

Assim, na forma preconizada pelo art. 1.011, I, do CPC/2015,
conheço
do recurso, mas lhes
nego provimento
, mantendo íntegra a sentença guerreada.[...]”

Em que pese o inconformismo do agravante, tenho que melhor sorte não os socorre neste momento.

Conforme constou clarividente da decisão impugnada, uma vez reconhecida a nulidade da contratação temporária de pessoal por parte da Administração Pública, é devido apenas o pagamento das verbas do FGTS pertinentes ao período em que houve a efetiva prestação dos serviços.

Não fosse o bastante, anoto que desde a petição inicial consta expressamente a nulidade do contrato como causa de pedir da pretensão autoral e ao apresentar contestação o recorrente impugnou expressamente a questão no item “2.1 - DA INAPLICABILIDADE DO RE 765.320 DO STF AO CASO EM TELA (INEXISTÊNCIA DE CONTRATO NULO / CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO RE 658.026 DO STF).”

Nesse contexto, não há que se falar em reforma da decisão monocrática em debate, notadamente porque lançada com base em Súmula deste e. TJES e com acórdão proferido por Corte Superior em julgamento de recursos repetitivos.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas lhe
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 07/02/2024
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.